Tribunal: STF
Processo: ADI 6495
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação do Sistema Financeiro – CONSIF, tendo como objeto a Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 8.842, de 21 de maio de 2020, promulgada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, que a autoriza o Poder Executivo a suspender pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias os descontos das mensalidades dos empréstimos celebrados e de empréstimos consignados. 
    A autora afirma que o diploma legal impugnado “inova no ordenamento jurídico para autorizar que os servidores públicos estaduais suspendam o pagamento de parcelas relativas a contratos validamente pactuados com as instituições financeiras pelo prazo de 120 dias, estabelecendo que ´a suspensão e a posterior prorrogação dos contratos de empréstimos de que trata a presente Lei, não ensejará acréscimos de juros, multa, correção monetária ou qualquer outro acréscimo no valor da parcela´.”
    Aduz que a lei “a lei estadual, do ponto de vista formal, adentra em esfera de competência legislativa reservada à União, interferindo na competência privativa do legislador nacional de estabelecer normas sobre direito civil e política de crédito. Além disso, há vício de iniciativa na lei impugnada, porque, ao obstar o desconto em folha de pagamento dos servidores públicos estaduais, encargo que fica sob a responsabilidade da Administração Pública, a iniciativa legislativa deveria ter partido do Governador do Estado”
    Argumenta que “[a]o estabelecer a possibilidade de o servidor público estadual suspender, unilateralmente, o pagamento de parcelas de contratos de empréstimo em geral e de crédito consignado validamente pactuados e afastar os efeitos da mora (determinando a repactuação de contratos e suspendendo a incidência de juros e multa), a lei impugnada usurpou a competência da União para legislar sobre direito civil, em ofensa ao art. 22, inciso I, da Constituição, na medida em que interfere em relações contratuais privadas, campo infenso à atuação do legislador local.” 
    Sustentar ademais ser “indevida incursão do legislador estadual na competência privativa da União para legislar sobre direito comum e sobre política de crédito (art. 22, incisos I e VII, da Constituição), devendo, por isso, ser reconhecida a inconstitucionalidade formal in totum da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 8.842, de 21 de maio de 2020, e, por arrastamento, das normas que regulamentam seus efeitos (em especial, do Decreto estadual nº 47.173, de 17 de julho de 2020).” 
    A autora ressalta estarem presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar. Ao fim, no mérito, pugna pela procedência do pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade.
    É o relato do necessário. Decido.
    Observo, inicialmente, que a excepcionalidade apta a justificar a atuação da Presidência (art. 13, VIII, RISTF) em plantão é aquela cuja apreciação se mostra inadiável, e para a qual se exige um exame preliminar à atuação do próprio Relator da causa sob pena de perecimento do alegado direito. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, considerando a relevância do caso e a manifesta usurpação de competência do estado-membro para legislar a respeito de tema inserto no feixe de atribuição da União, em caráter excepcional, examino monocraticamente, ad referendum do Plenário, o pedido de medida cautelar, sem a audiência dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou o ato impugnado, conforme precedentes desta Suprema Corte, tais como: ADPF nº 130/DF-MC, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 27/2/08; ADI nº 4.307/DF-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 8/10/09; ADI nº 4.598/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/11; ADI nº 4.638/DF-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.705/DF-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.635-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/1/12; ADI nº 4.917-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 21/3/13; e ADI 5.184-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/12/14. 
    Em meu entender, restam presentes os requisitos para a concessão da medida acautelatória.
    A Constituição Federal, no 22, inciso II, dispõe que compete a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico , espacial e do trabalho.
    A pretexto de estabelecer medida de contrapartida social, em razão do isolamento social experimentado pelos servidores públicos, o estado-membro autorizou o Poder Executivo a suspender temporariamente a cobrança de empréstimos consignados dos servidores público por 120 (cento e oitenta dias), incursionando, assim, por campo reservado à União. 
    A suspensão do pagamento de contratos de crédito consignado versa matéria de direito civil, competência privativa da União, devendo ser veiculada em legislação federal, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei Maior. 
    Nesse sentido, rememoro a ADI 4.701/PE, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de diploma estadual que editou normas contratuais versando matéria de seguro de saúde. Vide:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. […] 2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 4. Procedência do pedido”. (ADI 4.701/PE, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 13/8/2014, DJ 22/8/2014) 
    Ademais, a legislação estadual projeta-se sobre campo de incidência temático reservado à União, uma vez que, o ente federado, mediante a norma questionada, pretendeu “ […] incrementar a circulação de renda em âmbito estadual, estimulando o crescimento da economia fluminense”, o que implica em rearranjo da política de crédito estabelecida pela União, consoante se infere do art. 22, inciso VII, da Constituição Federal de 1988.
    Esse é o entendimento dessa Suprema Corte, consoante se depreende do excerto abaixo:
    “A lei distrital 919/1995 tratou de operação de crédito de instituição financeira pública, matéria de competência privativa  da União, nos termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, seja públicas ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada das políticas de crédito e de regulação das operadoras de financiamento, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das modalidades de crédito praticadas pelos seus bancos públicos. (ADI 1.357, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/11/2015, DJe 1º/2/2016).
    Ante o exposto, sem prejuízo de reanálise pelo eminente Relator, defiro a medida cautelar pleiteada ad referendum do Plenário e suspendo a eficácia da integralidade dos dispositivos da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 8.842, de 21 de maio de 2020, que autorizou o Poder Executivo a suspender pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias os descontos das mensalidades dos empréstimos celebrados e de empréstimos consignados. 
    Por razões de celeridade processual, solicito, desde já, as informações à requerida, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/99. 
    Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de três dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(RISTF, art. 13, VIII)
Documento assinado digitalmente